Tribunal: CARF
Processo: 18186.722408/2012-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO FREITAS DE SOUZA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18186.722408/2012-12
ACÓRDÃO
2002-009.874 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
KARIN CRISTINA SGANZELLA LOPES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2007
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. VALORES RECEBIDOS A TÍTULO DE PENSÃO
ALIMENTÍCIA. NÃO INCIDÊNCIA.
O Supremo Tribunal Federal, em precedente de eficácia vinculante e geral
(erga omnes), deu ao art. 3o, § 1o, da Lei no 7.713/88, aos arts. 4o e 46 do
Anexo do Decreto no 9.580/18 e aos arts. 3o, caput e § 1o; e 4o do Decreto-
lei no 1.301/73 interpretação conforme à Constituição Federal para se
afastar a incidência do imposto de renda sobre valores decorrentes do
direito de família percebidos pelos alimentados a título de alimentos ou de
pensões alimentícias.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
Recurso Voluntário e dar-lhe provimento para afastar a tributação sobre os valores recebidos a
título de pensão alimentícia

Assinado Digitalmente
Marcelo Freitas de Souza Costa – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente
Fl. 181
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.874 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18186.722408/2012-12
2

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros André Barros de Moura,
Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas de Souza Costa, Rafael de Aguiar Hirano, Roberto
Junqueira de Alvarenga Neto (substituto[a] integral), Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Notificação de Lançamento lavrada contra a contribuinte acima
identificada, relativo ao Imposto de Renda da Pessoa Física, decorrente da constatação de omissão
de rendimentos decorrentes de ação trabalhista e recebidos de pessoa física, além da
compensação indevida de IRRF, referente ao exercício 2008.
De acordo com a Descrição e Enquadramento Legal (e-fls. 94/101), constatou a
omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, decorrentes de ação trabalhista, além da
omissão de rendimentos recebidos de pessoas físicas a título de pensão alimentícia recebida por
dependente e a compensação indevida de imposto de renda retido na fonte.
Após apresentação de impugnação por parte do contribuinte, foi proferido Acórdão
n° 16-72.860 - 21a TURMA da DRJ em São Paulo/SP de e-fls. 110/116, a qual julgou procedente em
parte o lançamento, exonerando o crédito relativo aos rendimentos decorrentes de ação
trabalhista (RRA).
Inconformado com referida decisão, o contribuinte apresentou recurso voluntário
(e-fls. 112/125), arguindo preliminarmente que não poderia ser revisto o lançamento pela decisão
de piso e, no mais, repisa em parte às alegações da impugnação, motivo pelo qual adoto o
relatório da DRJ:
(...)
Não procede a afirmação de ter havido omissão de rendimentos recebidos de
pessoa física. Devido a acordo entre a contribuinte e o pai de sua filha Paula
Zilvetti, ambos se revezaram nos papéis de pagador e recebedor de pensão
alimentícia. Assim, na página 1 de sua Declaração de Ajuste Anual, informou os
valores recebidos a título de pensão alimentícia nos meses de janeiro a junho e,
na página 3, os valores pagos nos meses de julho a dezembro.
Ao fim requer que seja julgado totalmente improcedente a presente Notificação de
Lançamento, com o cancelamento da integralidade do crédito tributário.
É o relatório.

Fl. 182
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.874 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18186.722408/2012-12
3
VOTO
Conselheiro Marcelo Freitas de Souza Costa, Relator
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
Antes de adentrar ao mérito da questão remanescente posta nos autos, vale
esclarecer a recorrente que a DRJ não ajustou o lançamento com base no regime de competência,
em verdade, tornou improcedente a Notificação em relação a este ponto, justamente pela
decretação da inconstitucionalidade do artigo 12 da Lei n. 7.713/1988, entende ser a autoridade
julgadora incompetente para “refazer” o lançamento em observância ao regime de competência.
Assim sendo, entendeu por bem tornar improcedente esta infração, senão vejamos o teor do
julgado:
Em razão da submissão formal e material da Administração ao entendimento de
que o imposto de renda incidente sobre os rendimentos tributáveis recebidos
acumuladamente deve ser calculado com base nas tabelas e alíquotas das épocas
próprias a que se referem - regime de competência, verificado que o lançamento
foi efetuado com base no regime de caixa, o mesmo deve ser declarado
insubsistente.
(...)
Registre-se a impossibilidade de, em sede do julgamento, inovar nos fundamentos
de fato e de direito do lançamento, de modo a proceder a apuração do imposto
de renda segundo o regime de competência. Entendimento diverso implicaria
flagrante violação do contraditório e da ampla defesa; bem como excederia a
competência da DRJ, de apreciar, exclusivamente, matérias em relação às quais
tenha sido estabelecida prévia lide. (grifo nosso)
Feito o esclarecimento pertinente, passamos a análise da omissão de rendimentos
recebidos de pessoas físicas.
Conforme explicitado na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (e-fl. 97), este
item do lançamento refere-se a pensão alimentícia recebida por dependente da contribuinte.
Pois bem!
Despiciendas maiores elucidações a respeito da matéria, o Supremo Tribunal
Federal, em recente decisão, em precedente de eficácia vinculante e geral (erga omnes), deu ao
art. 3o, § 1o, da Lei no 7.713/88, ao arts. 4o e 46 do Anexo do Decreto no 9.580/18 e aos arts. 3o,
caput e § 1o; e 4o do Decreto-lei no 1.301/73 interpretação conforme à Constituição Federal para
se afastar a incidência do imposto de renda sobre valores decorrentes do direito de família
percebidos pelos alimentados a título de alimentos ou de pensões alimentícias (ADI 5422,
Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 06/06/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-
166 DIVULG 22-08-2022 PUBLIC 23-08-2022).
Fl. 183
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.874 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18186.722408/2012-12
4
Nestes termos, deve ser afastada a tributação sobre os valores recebidos a título de
pensão alimentícia.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e dar-lhe provimento
para afastar a tributação sobre os valores recebidos a título de pensão alimentícia.

Assinado Digitalmente
Marcelo Freitas de Souza Costa

Fl. 184
DF CARF MF
Original